Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-60.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005234-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), DOMINGOS PAULO LEITE - CPF: 146.612.171-87 (AGRAVANTE), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – DEMORA NA
ANÁLISE
CONCLUSIVA DO
CAR – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar dos esforços do agravante, a sentença não foi integralmente cumprida, restando evidente que agiu de boa-fé ao aderir ao PRA e realizar as ações exigidas, entretanto, o não cumprimento total da sentença decorreu de entraves burocráticos e administrativos por parte do Estado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Domingos Paulo Leite

contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer e não fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e majorou a multa cominatória.

Assegura que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública, com base no auto de infração nº 119801, de 23 de setembro de 2009 e no relatório técnico nº 8723285, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, bem como no Inquérito Civil nº 004022.009/2009. Ocorre que, na contestação apresentada naqueles autos em 26 de setembro de 2011, “
é possível verificar que antes mesmo de transcorrido o prazo para o cumprimento das medidas determinadas na decisão que concedeu a antecipação de tutela, já vinha adequando o Sítio Estrela ao que o juízo de primeiro grau determinou. É o caso, por exemplo, da retirada da pocilga
”.

Assevera que, a sentença “
destaca que a obrigação de fazer consistente na demolição parcial da pocilga não decorre necessariamente em razão de estar inserida em APP, mas, sim, por não possuir licença ambiental, citando inclusive o artigo 61-A, §12º da lei 12.651/2012
". Além disso, “
deixa claro a necessidade de observância da Lei 12.651/2012
[...]
, e que, portanto, tratando-se esta última de lei mais nova deveria ser aplicada aos casos pendentes
”. Assim, “
com a superveniência
” da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, “
não havia mais a necessidade de demolição
” do estábulo.

Afiança que, “
a pocilga foi totalmente retirada, restando tão somente parte do alicerce desta, quando a sentença previu que sua demolição deveria ocorrer tão somente em 2/3. Entretanto, por prever a decisão liminar dos autos, a necessidade de demolição total, assim o fez
”.

Afirma que,
“a majoração da multa semanal de R$ 200,00 para multa diária de R$ 200,00 na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença demonstra-se totalmente desproporcional para o caso em tela, a uma porque a própria sentença destacou que quando da sua execução, a Lei 12.651/2012 deveria ser observada e nesse caso, em especial o que dispõe o artigo 61-A, e outra porque o Agravante não descumpriu totalmente os termos da sentença como se dá a entender a decisão alvo de recurso
”.

Acentua que, “
vem realizando diligências com o objetivo de colocar fim a demanda, o que se comprova através da propositura de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT
”, com a finalidade de “
ter a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural/MT (CAR) de n° MT23721/2019, do Sítio Estrela de sua propriedad
e”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 157749151.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 161881151.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 162585656).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Domingos Paulo Leite

contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer e não fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e majorou a multa cominatória.

Inicialmente, conforme já explicitado na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 592/2017 e regulamentado pelo Decreto estadual nº 1.491/2018, tem como objetivo principal adequar e regularizar o passivo ambiental dos imóveis rurais.

Dentre os instrumentos do PRA destacam-se o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Adesão ao PRA, o Projeto de Compensação de Reserva Legal, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) e o Termo de Compromisso.

Nesse sentido, o artigo 6º do Decreto estabelece que o PRA compreende um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelos proprietários e possuidores rurais, visando a regularização ambiental de seus imóveis. Entre essas ações, destaca-se a adesão ao PRA, que deve ser informada no momento da inscrição da propriedade no CAR, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 7º.

Contudo, no caso em questão, observa-se que o agravante tomou as medidas necessárias para cumprir a sentença, como evidenciado pela inscrição da propriedade no CAR, com a adesão ao PRA, e pela retirada da pocilga, conforme constatado em relatório de inspeção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Apesar dos esforços do agravante, a sentença não foi integralmente cumprida devido a circunstâncias externas à sua vontade. Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso não teria firmado o termo de compromisso para efetivação do PRA, e tampouco analisado o CAR, conforme alegado nos autos nº 1007659-34.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital.

Assim, fica evidente que o agravante agiu de boa-fé ao aderir ao PRA e realizar as ações exigidas, mas o não cumprimento total da sentença decorreu de entraves burocráticos e administrativos por parte do Estado. Portanto, a discussão judicial em andamento é fundamentada na necessidade de o Estado de Mato Grosso efetivar os procedimentos exigidos pelo PRA, possibilitando assim o integral cumprimento da sentença pelo agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
para suspender a eficácia da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024